Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-60.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - PEDIDO DIRECIONADO A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO EM 1o GRAU – IMPOSSIBILIDADE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM FINANCIADO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – REAJUSTE DAS PARCELAS MENSAIS PELO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - PEDIDO DIRECIONADO A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO EM 1o GRAU – IMPOSSIBILIDADE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM FINANCIADO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – REAJUSTE DAS PARCELAS MENSAIS PELO ÍNDICE SETORIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) – APLICABILIDADE APENAS AO PERÍODO DE CONSTRUÇÃO – ADEQUADA SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.